Tribunal: STJ
Processo: 0095221-86.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940247 - PR
(2025/0180736-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ANDRE FELIPE KREBS DA SILVA
EMBARGANTE
: EDUARDO HENRIQUE KREBS DA SILVA
EMBARGANTE
: BIRILIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
JENNIFER BARBARA YAMADA - PR097963
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
EMBARGADO
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
ADVOGADOS
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR027401
CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - PR092873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA55321795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: eafb42f5-b089-4e73-afa8-6123cc4a0edc

5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: eafb42f5-b089-4e73-afa8-6123cc4a0edc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940247 - PR
(2025/0180736-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ANDRE FELIPE KREBS DA SILVA
EMBARGANTE
: EDUARDO HENRIQUE KREBS DA SILVA
EMBARGANTE
: BIRILIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
JENNIFER BARBARA YAMADA - PR097963
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
EMBARGADO
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
ADVOGADOS
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR027401
CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - PR092873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA54437801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:36
Código de Controle do Documento: b8c82a76-5649-4652-95cc-b8a277288e33

5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 664-673) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 652-653):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do III, do CPC e da art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
1. O agravo deve impugnar especificamente todos
Tese de julgamento:
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

Documento eletrônico VDA54437801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:36
Código de Controle do Documento: b8c82a76-5649-4652-95cc-b8a277288e33

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta para tanto que (fl. 670):
Concessa
ao entendimento firmado, verifica-se que o venerando
vênia
Acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a natureza jurídica do
fundamento relativo ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil no contexto
específico da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Isto porque a decisão que inadmitiu o Recurso Especial elencou múltiplos
óbices, entre eles a incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, tratando a
alegada violação ao
do CPC de forma genérica, e não como
art. 1.022
fundamento autônomo de inadmissibilidade.
Nesse sentido, o acórdão embargado deixou de enfrentar a argumentação
apresentada no Agravo Interno segundo a qual a menção ao
do
art. 1.022
CPC não figurava como fundamento independente da decisão de
inadmissibilidade, mas como mero reforço argumentativo vinculado às
demais teses de violação de dispositivos legais suscitadas no Recurso
Especial.
Esta distinção possui relevância jurídica substancial, pois o próprio Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1.935.622/SP,
reconheceu que a exigência de indicação literal dos incisos do artigo 1.022
do CPC constitui formalismo excessivo quando reste inequivocamente
demonstrado nas razões recursais o vício integrativo alegado e sua
importância para a solução da controvérsia.
Deste modo, o v. acórdão embargado deixou de apreciar se, no caso
concreto, a menção ao artigo 1.022 na decisão de inadmissibilidade
configurava efetivamente um fundamento autônomo que demandaria
impugnação específica ou se consistia em fundamento acessório vinculado
às questões meritórias apreciadas pelo Tribunal de origem.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 679-685).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 659):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54437801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:36
Código de Controle do Documento: b8c82a76-5649-4652-95cc-b8a277288e33

No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação
do art. 932, III, do CPC e, por analogia da
deixando de
Súmula n. 182/STJ,
combater especificamente a ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
EAREsp n. 746.775/PR,
19/92018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.

Como visto, o recurso foi desprovido pela incidência da Súmula n. 182/STJ,
por não ter sido impugnada especificamente a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC.
Assim, não se observa a omissão apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:36
Código de Controle do Documento: b8c82a76-5649-4652-95cc-b8a277288e33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.247 / PR
Número Registro: 2025/0180736-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073799520158160017 00229890620158160017 00317075020198160017 00522190320228160000
00952218620238160000 00977958220238160000 01233792020248160000 1233792020248160000
123379202024816000000073799520158160017
229890620158160017
317075020198160017
522190320228160000 73799520158160017 952218620238160000 977958220238160000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE FELIPE KREBS DA SILVA
AGRAVANTE : EDUARDO HENRIQUE KREBS DA SILVA
AGRAVANTE : BIRILIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
JENNIFER BARBARA YAMADA - PR097963
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
ADVOGADOS : CLEVERSON MARCEL COLOMBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR027401
CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - PR092873
Documento eletrônico VDA55297455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 31e963e5-99d2-484e-b639-10fe7a963bf5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE FELIPE KREBS DA SILVA
EMBARGANTE : EDUARDO HENRIQUE KREBS DA SILVA
EMBARGANTE : BIRILIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
JENNIFER BARBARA YAMADA - PR097963
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
EMBARGADO : CLEVERSON MARCEL COLOMBO
ADVOGADOS
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR027401
CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - PR092873
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 31e963e5-99d2-484e-b639-10fe7a963bf5